Tribunal: TJBA
Processo: 8023661-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023661-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IARACI ALVES SOARES OLIVEIRA Advogado(s): LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. OMISSÃO RECONHECIDA. SÚMULA 85 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal da execução individual de sentença coletiva, proposta após o trânsito em julgado da ação nº 0076135-02.2004.805.0001, ajuizada pela APLB contra o Estado da Bahia. O embargante sustentou omissão do julgado quanto à aplicabilidade da Súmula 85 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de se manifestar expressamente sobre a inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ no contexto de prescrição da pretensão executiva decorrente de sentença coletiva com trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o julgado contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem reabrir discussão sobre matéria já decidida. Constatada omissão quanto à análise da inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ, que trata da prescrição em prestações de trato sucessivo, a qual não se aplica ao caso, por se tratar de ato único de efeitos concretos — o trânsito em julgado da sentença coletiva — que inicia o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O acolhimento da omissão apontada, contudo, não implica modificação do resultado do julgado, que manteve o reconhecimento da prescrição da execução individual ajuizada após o prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento. Tese de julgamento: A Súmula 85 do STJ não se aplica à hipótese de execução individual de sentença coletiva transitada em julgado, por se tratar de ato único de efeitos concretos, cujo termo inicial para a contagem da prescrição é a data do trânsito em julgado. É admissível a correção de omissão em embargos de declaração, ainda que não implique modificação do resultado do acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJ-BA Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n. 8023661-48.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante IARACI ALVES SOARES OLIVEIRA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e acolher, em parte, o integrativo, sem modificação do julgado, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05